Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721879-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DAQUI AGROINDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, PAULO ROBERTO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO RIBEIRO DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a certidão (id. 47642486). Brasília - DF, 9 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora